Tribunal: TCU
Processo: 020.728/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7474/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.728/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ricardo de Abreu Basto Lima Rodrigues (XXX.889.767-XX); Roberto Della Santa Barros (XXX.920.638-XX); Roberto Tommasetti (XXX.572.947-XX); Rogerio Goldfeld Cardeman (XXX.886.837-XX); Romulo Augusto Pinto Guina (XXX.101.117-XX); Ronan Reis Marcal (XXX.718.047-XX); Sergio Luiz Hoeflich (XXX.045.739-XX); Shana Marques Prado dos Santos (XXX.808.157-XX); Sibele Piedade Cestari (XXX.855.817-XX); Silvia Piumbini de Figueiredo (XXX.494.307-XX); Simone Menezes Gantois (XXX.418.117-XX); Stella Schuenck Antunes (XXX.543.007-XX); Suane Felippe Soares (XXX.911.007-XX); Susana Carneiro Fuentes (XXX.388.817-XX); Talita Pimenta do Nascimento (XXX.000.877-XX); Tania Tiemi Ikeoka (XXX.842.228-XX); Thaiane Caldas Mendonca (XXX.029.997-XX); Thais da Silva Rocha (XXX.972.267-XX); Thamires Maciel Vieira (XXX.481.147-XX); Thamiris Franckini Paiva (XXX.099.237-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.